Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006732-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO(S)
:

K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

GUILHERME CARGNIN KREMER

GUSTAVO CARGNIN KREMER

DANIELA CARGNIN KREMER

RENATO FRANCISCO KREMER

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS –
REJEITADA -
REQUISITOS LEGAIS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DOCUMENTALMENTE PRESENTES
– EFEITOS DECLARATÓRIOS DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE RURAL –
MÉRITO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRITÉRIOS LEGAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS -
CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – INTERCONEXÃO E CONFUSÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS
, GARANTIAS CRUZADAS, ATUAÇÃO CONJUNTA NO MERCADO E RELAÇÃO DE CONTROLE OU DE DEPENDÊNCIA DEMONSTRADAS
–
CONSTATAÇÃO PRÉVIA – VEDADO O INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR –
EXIGÊNCIAS LEGAIS PRESENTES -
IMPUGNAÇÃO À CONSTATAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE ORIGEM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui efeitos declaratórios, podendo ser considerada para o cômputo do período exigido para a recuperação judicial, mesmo que o exercício da atividade tenha se iniciado antes da referida inscrição. Inteligência dos artigos 48, §3o, e 51 da Lei 11.101/2005. Precedente: REsp 1.800.032/MT.

O exercício regular da atividade empresarial por produtores rurais pode ser comprovado por meio de documentos como Livro Caixa Digital, declarações de imposto de renda
, outros registros contáveis
e balanços patrimoniais
.
Aplicação dos artigos 48, §3o, 51 e 71 da Lei 11.101/2005.

Ao caso em exame, os
recuperandos
apresentaram
Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição Estadual, Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de Arrendamento rural inclusive ainda em vigência,
que comprovam o exercício d
a atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial
.

A constatação prévia realizada nos autos confirmou a regularidade da documentação apresentada e a presença dos requisitos necessários
ao
deferimento da recuperação judicial, sendo vedado o indeferimento com base na análise de viabilidade econômica do devedor.
Outros questionamentos demandam
dilação probatória
a ser produzida nos autos de origem, sob pena de supressão de instância.
Aplicação do artigo 51-A da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
140575700
–
autos de origem PJE No
1048223-55.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da
1
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial
que, em Recuperação Judicial
requerid
a por
K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
e outros
, que compõem o denominado
GRUPO KREMER
,
deferiu o processamento do
pedido de recuperação judicial
, nestes termos:

[...]

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.o11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUSTAVO CARGNIN
KREMER, GUILHERME CARGNIN KREMER
produtores rurais e a sociedade empresária
K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

[...] [Grifo
do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID
206606665
), sustenta a seguinte preliminar:

Ilegitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas

No mérito, a agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Não preenchimento dos requisitos necessários
a
o processamento

da Recuperação Judicial dos Agravados

A decisão interlocutória de ID
207029159, proferida por este Relator, indeferiu a concessão de tutela antecipatória recursal postulada pela agravante.

Os agravados, por sua vez, apresentam contraminuta (ID 210786668) na qual rebatem as alegações da parte agravante.

O Administrador Judicial apresent
a
manifestação
(ID 214460693) pelo desprovimento do presente recurso.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu Parecer no qual opina
pelo não provimento deste agravo de instrumento.

Recurso tempestivo

e preparo recolhido, nos termos do comprovante de ID
206712655
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO(S):

K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

GUILHERME CARGNIN KREMER

GUSTAVO CARGNIN KREMER

DANIELA CARGNIN KREMER

RENATO FRANCISCO KREMER

VOTO
PRELIMINAR

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial que, em Recuperação Judicial requerida
pelos agravados,
deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial
.

Em síntese,
a agravante sustenta o desacerto da r. decisão objurgada, sobretudo em relação à concessão da Recuperação Judicial, sem o preenchimento de requisitos fundamentais previstos nos artigos 48, §3o e 51 e incisos da Lei de Regência, que também seria lastreada em Constatação Prévia deficiente.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela agravante.

1. Ilegitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas

A agravante sustenta
que
os 4 (quatro)
r
ecuperandos
pessoas físicas, ora
a
gravados, efetuaram suas respectivas inscrições na Junta Comercial competente em 06/12/2023, isto é, às vésperas do pedido de Recuperação Judicial de origem,
proposto em 15/12/2023.

Assevera, assim,
a ausência de legitimidade dos agravados para a recuperação judicial, uma vez que não teriam comprovado o exercício regular da atividade por pelo menos dois anos
mediante a documentação exigida pelo art. 48, §3o, da Lei n.o
11.101/2005.

Ressaltam, também, que os recorridos não juntaram aos autos cont
r
atos
recentes para a comprovação da regular atividade empresarial.

Alegam ainda, que a inscrição estadual do Senhor Renato Franciso Kremer constaria,
nos registros da SEFAZ/MT, como baixada.

Além disso, destacam que
a inscrição estadual do Senhor Guilherme Kremer
data de 26/08/2022
e a do Senhor Gustavo Kremer data de 01/08/2022.

Os agravados, por sua vez,
ressaltam que o mesmo parágrafo 3o, d
o citado art. 48 da Lei n.o 11.101/2005, dispensa a inscrição na Junta Comercial ao produtor rural pessoa física, desde que
ele
comprovasse o exercício da atividade rural por meio de outros documentos.

Sustentam, também, que o §4o, do referido art. 48,
admite a entrega do
L
ivro
C
aixa utilizado para a elaboração da DIRPF, ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR.

Aduzem ainda, que
o art. 48, §3o, da Lei n.o 11.101/2005, possibilita a comprovação do exercício da atividade rural também por
outros meios de
registros contábeis que substituem o
LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural) e pela
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial.

Desse modo, asseveram que foram juntados aos autos o Livro-Caixa, a Declaração do Imposto de Renda e o Balanço Patrimonial
para a comprovação da atividade rural.

Desse modo, sustentam que
juntaram não só documentos além da previsão legal, mas também os exigidos pela lei.

Ademais, aduzem que, diferentemente do alegado pela agravante, também juntaram aos autos de origem
diversos contratos de arrendamento rural que ainda estariam em vigência,
conforme ID 137185038 e ID 137185040 cuja vigência se dará
por 10 (dez) anos, bem como, ID 137186391 com término em 2026, ID 137186392 cujo aditivo contratual estabelece o término em 2025, e ID 137186393 também com término em 2025.

No que tange à inscrição estadual do Senhor Renato Franciso Kremer, asseveram que a agravada omite
que o referido agravado conta com outras duas inscrições estaduais ativas,
devidamente juntadas à exordial.

Além disso, ressaltam que a inscrição do Senhor
Guilherme Kremer data de 09/11/2016
e a do Senhor Gustavo Kremer, data de
01/08/2011, sendo falsas as alegações da recorrente.

Ressalta, também, que
apenas o Livro Caixa Digital já seria suficiente para comprovar o exercício da atividade rural dos agravados
, mas que mesmo assim apresentaram
registros contábeis, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física e balanço patrimonial.

Pois bem.
Relativamente à controvérsia sobre se um empresário
rural
registrado na Junta Comercial
,
por menos de dois anos
,
pode
ou não
solicitar a recuperação judicial, é sabido que, conforme o julgamento do REsp no 1.800.032/MT, o registro do produtor rural na junta comercial possui efeitos declaratórios e não constitutivos quanto ao reconhecimento do exercício de atividade empresarial.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os
arts
. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo
de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (
ex

tunc
), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos,
ex
nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC,
arts
. 970 e 971
), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.

(REsp n. 1.800.032/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 10/2/2020.)
[Grifo nosso]

Portanto, o prazo de dois anos de exercício regular das atividades empresariais não se inicia na data do registro, podendo ser comprovado com referência a um período anterior.

Nesse contexto,
a exigência de inscrição estadual ativa não se confunde com estar com a referida inscrição há mais de dois anos na atividade, conforme
estabelecido
n
o
Tema Repetitivo n
.
o 1.145
do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Tese firmada
para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro
.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.905.573/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 3/8/2022.)
[Grifo nosso]

Em sequência, n
o presente caso, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, observa-se que os agravados conseguiram comprovar, por meio de diversos outros documentos,
tais como Livro Caixa Digital,
comprovantes de Inscrição Estadual,
Declarações de Imposto de Renda
,
Balanços Patrimoniais
, Contratos de Arrendamento rural inclusive ainda em vigência,
que exerciam a atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo
-se
,
assim
,
o deferimento do processamento da recuperação judicial
, conforme se extrai dos documentos dos autos de origem, de
ID
s

137188709
,
137188713
,
137188717
,
137188720
,
137188726
,
137188729
,
137188731
,
137188733
,
137189442, 137189447, 137189452, 137189455
e
137189461
.

A corroborar o entendimento, cita-se
alguns julgados
do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NECESSIDADE DE O PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA) ESTAR INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência atual desta Corte é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial.

2. A alegação de que o julgado colacionado como paradigma não reflete o entendimento desta Corte não é suficiente para a modificação da decisão.

3. Razões recursais insuficientes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp 1870963/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
15/03/2021)
[Grifo
nosso]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
EMPRESÁRIOS RURAIS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC,
arts
. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento
do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial" (REsp 1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
de 10/02/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849137/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
14/12/2020)

No mesmo sentido, cita-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – PROVA DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR HÁ DOIS ANOS – JUNTADA DE INSCRIÇÃO PERANTE A SEFAZ, DE CÓPIAS DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instituto da recuperação judicial foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei no 11.101/2005. II. Por sua vez, o art. 48, da LRF, dispõe sobre os requisitos de legitimidade ativa para o processamento do feito
recuperacional
, destacando que o devedor, seja empresário ou empresário rural, deve exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos. Contudo, especificamente sobre o produtor rural, o exercício regular de sua atividade empresária independe de inscrição perante a Junta Comercial, tratando-se de mera faculdade sua, nos termos do art. 970 e 971, ambos do Código Civil III. Portanto, ao empresário rural revela-se suficiente a prova do exercício regular de atividade durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação judicial, sendo
esta
a interpretação adotada ao biênio legal estabelecido no art. 48, da LRF. Precedente do STJ (Agravo de Instrumento, No 70083681601, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 24-06-2020).

(N.U 1004793-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 01/07/2021)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela agravante. A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pela recorrente.

VOTO DE MÉRITO

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Não preenchimento dos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial
dos agravados

A agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados, em Consolidação Processual e Substancial
.

Alega a
usência de Grupo Econômico e Comunhão de obrigações não verificada
.

Nesse sentido, a recorrente aduz que
não há fundamentos para se acolher a tese de relação de controle, dependência e interdependência dos agravados.

Assevera, também, que
os contratos de arrendamento são incapazes de atestar o exercício conjunto de atividade empresarial pelos agravados.

Destaca ainda, que
não há identidade de sócios quanto à agravada pessoa jurídica e que as transferências bancárias realizadas entre os agravados
, com o propósito de evidenciar a confusão patrimonial,
ocorreram às vésperas do pedido de recuperação judicial.

Sustentam
, também,
a inexistência
de documentos e informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento
.

Asseveram a a
usência de exposição das causas concretas de crise
.

Ademais, ressaltam
a não
apresentação da relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor
.

Destacam, também, a a
usência de apresentação da relação de empregado
s,
especificamente pela Agravada Daniela Cargnin Kremer
.

Aduzem ainda, i
nsubsistências do resultado da Constatação Prévia
por

i
nconsistências contábeis e ausência de documentos não enfrentados
.

Os agravados, por sua vez,
sustentam que a interdependência das atividades econômicas e a confusão patrimonial entre as empresas do grupo foram comprovadas por meio de contratos e operações financeiras cruzadas, justificando a consolidação processual e substancial
deferida pelo Juízo
a quo
.

Assim, sustentam que foi demonstrado que as empresas do grupo atuam de forma conjunta, com controle centralizado e decisões administrativas integradas, atendendo aos requisitos legais para a consolidação substancial, conforme o art. 69-J da Lei 11.101/2005.

Alegam
, também,
que toda a documentação exigida pelos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação Judicial foi apresentada, incluindo declarações de imposto de renda e relações de bens dos sócios, entre outros documentos.

Desse modo, aduzem que a relação de bens dos sócios foi devidamente apresentada, assim como a relação de empregados, apesar das alegações contrárias
da agravante.

Ressaltam que a Sra. Daniela Kremer, embora não tenha uma inscrição estadual ativa, está devidamente representada nos documentos do grupo
.

Quanto às dificuldades enfrentadas pelo grupo, apontam a alta do dólar, que se iniciou em 2016 e perdurou até meados de 2020, impactando no valor dos derivados do petróleo, além de influenciar no preço dos fertilizantes importados por empresas brasileiras.

Ademais, argumentam que fatores externos como a greve dos caminhoneiros
em 2018
, a pandemia d
o
COVID-19, mudanças climáticas e a Guerra na Ucrânia contribuíram significativamente para a crise financeira enfrentada pelo grupo.

Quanto à Pandemia do COVID-19, ressaltam que resultou em uma queda do consumo, oscilações no comércio exterior e dificuldades para os produtores rurais se prepararem para as próximas safras.

Alegam ainda, que a
s medidas restritivas impostas para conter a pandemia também dificultaram o cumprimento de contratos, agravando a crise financeira do grupo
.

Asseveram que, em 2020, atrasos no plantio de soja e milho devido a
fatores climáticos adversos, como estiagem, resultaram em prejuízos significativos para o grupo, diminuindo a área disponível para plantio em aproximadamente 50%.

Além disso,
aduzem que
o fenômeno "El
Niño
" de 2023, com falta de chuvas e aumento de temperaturas, afetou negativamente as safras de grãos.

Quanto à guerra na Ucrânia, destacam que, iniciada em fevereiro de 2022, elevou o preço dos fertilizantes em 5,8% em apenas uma semana devido às sanções econômicas contra a Rússia, que é um grande fornecedor de insumos agrícolas. Isso aumentou significativamente os custos de produção para o grupo.

Q
uanto à constatação prévia,
aduzem que
a perícia prévia confirmou a regularidade da documentação apresentada, incluindo os contratos de arrendamento e declarações fiscais, comprovando o exercício da atividade empresarial por mais de dois anos.

Ressaltam que as confissões de dívida foram assinadas pelos devedores e são válidas, mesmo sem a assinatura da credora
nos documentos
.

Asseveram que d
ocumentos contábeis detalhados foram apresentados para comprovar a situação financeira do grupo
.

Pois bem.
Ressai dos autos que os agravados, atuando como produtores rurais,
sustentam que
realizam atividades agrícolas em escala empresarial de maneira conjunta e interligada.

Essas atividades inclu
iriam
o plantio, colheita, transporte e comercialização de grãos como soja, milho, arroz, feijão e algodão herbáceo.

E na listagem de credores, os
recuperandos
, atualmente agravados, declararam possuir um passivo concursal no valor de R$ 60.008.622,94 (sessenta milhões, oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), composto exclusivamente por credores Quirografários e Trabalhistas.

Entre os 124 (cento e vinte e quatro) credores, 113 (cento e treze) pertencem à Classe III – Quirografários, e 11 (onze) à Classe I – Trabalhista.

A Constatação Prévia, por sua vez, realizada pela empresa BCS Administradora Judicial e Perícias, concluiu que foram atendidos os requisitos necessários para a concessão da Recuperação Judicial.

No que tange ao tópico em exame,
assevera-se novamente que
os agravados conseguiram comprovar, por meio de diversos outros documentos, tais como Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição Estadual, Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de Arrendamento rural inclusive ainda em vigência, que exerciam a atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se extrai dos documentos dos autos de origem, de
IDs
137188709, 137188713, 137188717, 137188720, 137188726, 137188729, 137188731, 137188733, 137189442, 137189447, 137189452, 137189455 e 137189461.

Quanto à
configuração
as
atividades
do agravado como
um Grupo Econômico de fato
,
devido à comunhão de obrigações e interesses,
como é cediço, há que se preencher os critérios
para
a
aplicação dos
instituto
s
de Consolidação Processual e Substancial
nos termos d
os artigos 69-G e 69-J da Lei no 11.101/2005,
in
verbis
:

Art. 69-G.
Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação
processual
.

[...]

Art. 69-J.
O juiz poderá, de forma excepcional
, independentemente da realização de assembleia-geral,
autorizar a consolidação
substancial
de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses
: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I -
existência
de garantias cruzadas
;

II -
relação
de controle ou de dependência
;

III - identidade total ou parcial do quadro societário;

IV -
atuação
conjunta no mercado entre os postulantes
.

[Grifo nosso]

No que concerne à
alegada ausência de grupo econômico e de comunhão de obrigações, suscitada pela agrava
nte
, verifica-se
que não procedem as alegações da recorrente.

Isso porque,
ressai dos autos
que os agravados compõem um grupo de
empresas familiares e que demonstraram a presença de “
interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores
”
mediante
duas das hipóteses citadas no art. 69-J, quais sejam, a “
existência de garantias cruzadas
” e a “
atuação conjunta no mercado entre os postulantes
”.

A
atuação conjunta no mercado entre os postulantes, bem como a existência de garantias cruzadas decorre de diversos contratos
, apresentados pelos agravados, nos quais os agravados
figuram como
partes, conjuntamente, e também como
avalistas ou

responsáveis pelas obrigações dos demais, bem como são também responsáveis por

obrigações do outro
, além de
instrumentos particulares de confissão de dívida,
ações judiciais em que são partes em litisconsórcio
,
contratos de arrendamento

e relação familiar
nos termos dos
IDs

137190320
,
137190319
,
137190305
,
137189485
,
137186398
,
137186397
,
137186394
,
137186393
,
137186392
,
137186391
,
137185040
,
137185038
,
137189485
,
137185036
e 137185031 a 137185035.

Além disso, conforme asseverado pela sociedade empresária subscritora da Constatação Prévia (ID 214460693), o
s ativos do grupo são compartilhados entre os requerentes, indicando uma

interconexão substancial
e
as obrigações decorrentes da atividade rural são

partilhadas entre os membros do grupo, conforme evidenciado pelos contratos de arrendamento

das propriedades rurais usadas pelo grupo:

1. Fazenda Santa fé I e II – arrendatários Renato e Daniela (Id n. 137186392)
.

2. Fazenda Santa Fé II (após outubro de 2022) – Arrendatário Gustavo (Id n.

137186393)
.

3. Fazenda Lagoa Preta – arrendatário Guilherme (Id n. 137186391)
.

4. Fazenda Santa Fé do
Quebó
– arrendatário Gustavo (Id n. 137185040 e Id

n. 137185038)
.

Ademais, evidencia-se também a interconex
ão
, confusão patrimonial e relação de controle ou de dependência (art. 69-J, II, da Lei n.o 11.101/2005) entre os agravados,
demonstrada pelas diversas transferências bancárias entre os membros do grupo,

conforme se verifica dos extratos bancários dos
IDs
137189470, 137189471, 137189472,

137189473, 137189474.

Outrossim, a
utilização conjunta áreas arrendadas, equipamentos (especificamente as

colheitadeiras) e estrutura organizacional/administrativa, pois todas as fazendas possuem sede

administrativa no endereço AVENIDA DOS UIRAPURUS - 694 - CENTRO - W SALA 01
–
NOVA

MUTUM – MT – mesmo endereço da sede da K. Agro LTDA, para o desenvolvimento das

atividades rurais fortalece a argumentação de uma consolidação substancial, revelando a

interdependência operacional do grupo.

Desse modo, os
motivos de fato e de direito para a recuperação judicial, bem como os
requisitos para a Consolidação estão preenchidos
, foram demonstrados documentalmente
e, portanto, não procedem as alegações da agravante.

Ademais, quanto à Constatação Prévia,
vê-se que a decisão objurgada
decidiu pelo
deferimento do processamento da recuperação judicial
consubstanciado em Laudo de Constatação Prévia que apurou
o conjunto fático probatório dos autos
e entendeu pelo preenchimento dos requisitos necessários para tanto
.

E
m que pese a alegação
da agra
vante
de
que
o
Laud
o
de Constatação Prévia
possui deficiências graves
,
é evidente que tal questão
carece de melhor instrução processual,
porquanto
se monstra imprescindível a garantia ao
contraditório
e ampla defesa
na origem
, sob pena de supressão de instância
.

Além disso, a sociedade empresária subscritora da constatação prévia, em sua manifestação recursal,
destacou:

[...]

Neste particular, imperioso rememorar que a constatação prévia realizada nos

autos da recuperação judicial no 1048223-55.2023.8.11.0041, se deu de forma escorreita, nos exatos

termos do Art. 51-A da Lei no 11.101 de 2005Neste particular, imperioso rememorar que a constatação prévia realizada nos

autos da recuperação judicial no 1048223-55.2023.8.11.0041, se deu de forma escorreita, nos exatos

termos do Art. 51-A da Lei no 11.101 de 2005.

Assiná-lo ainda, que a constatação prévia consiste, objetivamente, na

verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental

sendo vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de

viabilidade econômica do devedor
.

No tocante a suposta ausência da relação de bens e a análise da documentação

contábil dos Agravados Renato e Daniela realizada em conjunto, este se deu em razão serem

casal e a credora Daniela ser dependente do seu marido junto ao imposto de renda.

Há de consignar, que
a relação de bens dos Agravantes estão
discriminados

junto ao imposto de renda acostado juntamente com a peça de ingresso, os quais foram juntados

como documento sigiloso.

[...]

Vale gizar que, a documentação contábil acostada ao feito
recuperacional
,

devidamente analisada por esta empresa, contatou que houve o endividamento dos Agravados

ao longo dos anos, o qual superou a receita, conforme se observa do endividamento geral dos

Agravados.

Assim
, ressai dos autos, conforme já asseverado, que os requisitos para o pedido de recuperação judicial, tanto a legitimar o polo ativo da demanda, quanto
para
respaldar a consolidação processual e substancial efetivada, estão presentes e foram devidamente comprovados pelos agravados.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024